Tribunal: TJDFT
Processo: 0706722-94.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. AUXÍLIO-DOENÇA. SUSPENSÃO INDEVIDA. CONVERSÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. RESTABELECIMENTO. TERMO INICIAL. DATA DE CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA NA VIA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O auxílio-acidente é o benefício devido ao segurado, como indenização, quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, conforme o disposto no artigo 86 da Lei no 8.213/91.
2. Concedido anteriormente o auxílio-doença acidentário ao segurado e verificada a permanência da lesão causadora da restrição laboral, o termo a quo do restabelecimento do benefício, convertido em auxílio-acidente, deve corresponder ao dia seguinte à data da cessação auxílio-doença, nos termos do artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91.
3. Apelação conhecida e não provida.